Tribunal: TJES
Processo: 5012588-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012588-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATAN GOMES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da ação penal nº 5000834-44.2025.8.08.0065, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). O pedido buscava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, além da instauração de incidente de insanidade mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, configurando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente poderiam justificar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se há elementos suficientes para a instauração de incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, em razão da imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

4. A fundamentação judicial não se limita à gravidade abstrata do delito, mas decorre de elementos concretos do caso, notadamente a brutalidade do ataque, o emprego de faca contra regiões vitais da vítima, a relação de enteado com padrasto e as lesões gravíssimas produzidas, o que evidencia periculosidade acentuada do agente e a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.

5. A contemporaneidade da medida resta configurada, uma vez que a decisão que manteve a prisão preventiva foi proferida pouco mais de um mês após o fato, em 30.07.2025, sendo tempestiva e adequada à situação concreta.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema.

7. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta e da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
.

8. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida razoável quanto à higidez psíquica do acusado, baseada em elementos técnicos ou indícios mínimos, inexistentes no caso, já que as alegações defensivas se limitaram a depoimentos leigos, sem suporte documental médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime e a periculosidade do agente, reveladas pelo
modus operandi
.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos que justifiquem a segregação.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em relação aos motivos ensejadores da medida, e não apenas pelo tempo decorrido desde o fato.

4. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida razoável amparada em elementos probatórios mínimos, não bastando alegações unilaterais ou testemunhos leigos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, 319, 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg-HC 936.004, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012588-81.2025.8.08.0000

PACIENTE
: JONATAN GOMES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA
:

J
UÍZO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONATAN GOMES PEREIRA
contra suposto ato coator proferido pelo

J
UÍZO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que, nos autos da ação penal nº 5000834-44.2025.8.08.0065, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, ao argumento de que
(i)
a decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, baseando-se em considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito;
(ii)

a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, bem como a sua vulnerabilidade psíquica, decorrente de histórico de dependência química e possíveis transtornos mentais, demandaria a instauração de incidente de insanidade mental; e
(iii)
a medida extrema é desproporcional.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15293378.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 15727226, pela
denegação
do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante no dia 18.06.2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inc. IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, razão pela qual foi denunciado nos seguintes termos (ID 72489267 dos autos de origem):

[...] Constam nos autos do inquérito policial em epígrafe, que no dia,
18 de junho de 2025
, às 8h30, na localidade de Barra Seca, neste município de Jaguaré/ES, o denunciado
Jonatan Gomes Pereira
, com vontade livre e consciente, de posse de uma faca, tentou matar a vítima,
Ariclenes dos Santos Morais
, só não conseguindo o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista que a vítima conseguiu se defender. (id. 72192467).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, a vítima
Ariclenes dos Santos Morais
estava em uma propriedade rural, trabalhando na lavoura de café, quando o denunciado que é enteado da vítima, de posse de uma faca, se aproximou calmamente e de maneira súbita sacou a faca e golpeou a vítima na barriga, face e no ombro esquerdo.

O denunciado só não conseguiu concluir o intento criminoso, por circunstâncias alheias a sua vontade, já que vítima, de posse de uma foice que usava no momento, como instrumento de trabalho, para se defender, golpeou o denunciado, acertando-o na cabeça e no braço esquerdo.

Verifica-se que o denunciado agiu à traição, eis que se aproximou da vítima, sem demonstrar qual era a sua verdadeira intenção, surpreendendo-o, com golpes de faca.

Ato contínuo, os funcionários da propriedade, socorreram tanto a vítima quanto o denunciado, que foram levados para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus/ES.

Os indícios suficientes de autoria e materialidade restaram evidenciados no BU n° 58356460, auto de prisão em flagrante delito, documentos médicos, termos de declaração das testemunhais, além dos demais elementos constantes nos autos.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia
JONATAN GOMES PEREIRA
, pela prática do
artigo 121, §2°, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, para os fins do artigo 406 e seguintes, do CPP, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final
PRONÚNCIA
para que seja submetido a julgamento perante o
Tribunal Popular do Júri
. [...] - destaques no original

Em audiência de custódia realizada na data de (ID 71314742), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, veja-se:

[...] No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o f
umus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime grave, estando a vítima hospitalizada em estado grave, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. [...]

O Juízo de primeiro grau, em 30.07.2025, analisou o pedido de reconsideração formulado e manteve a prisão preventiva através da decisão do ID 74946484 do processo referência, veja-se:

[...] Inicialmente, registra-se que a materialidade delitiva é atestada pelos prontuários médicos (ID 71283690), que descrevem as graves lesões sofridas pela vítima, incluindo "evisceração" e necessidade de cirurgia de emergência. Os indícios de autoria, por sua vez, são fortes e extraídos do Auto de Prisão em Flagrante (ID 71283690), em especial do depoimento da testemunha Adriano Pergentino da Silva (ID 71283690, pág. 24-25), que narrou ter visto o momento em que o acusado, de forma súbita, atacou a vítima com uma faca.

Diferentemente do que alega a Defesa, a prisão não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas sim na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi. Conforme os autos, o acusado teria se aproximado de seu padrasto, em seu local de trabalho, e, de inopino, desferido múltiplos golpes de faca, atingindo regiões vitais como o abdômen. A brutalidade do ato, que por circunstâncias alheias à vontade do agente não resultou em morte, demonstra acentuada periculosidade e um total desrespeito pela vida humana, o que justifica a segregação cautelar como forma de acautelar o meio social de novas e imprevisíveis ações violentas.

Com efeito, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, embora relevantes, não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos que a justifiquem, como ocorre no presente caso.

Por fim, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade demonstrada, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revelam-se, por ora, insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública,
razão pela qual mantém-se a prisão preventiva do acusado
.

Por outro lado, quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, a instauração do incidente
pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado
, a qual deve ser amparada em elementos probatórios mínimos. No presente caso, a Defesa fundamenta seu pedido exclusivamente em declarações unilaterais de testemunhas (IDs 73197609 e 73197614), sem apresentar qualquer laudo, atestado ou prontuário médico que corrobore a alegação de transtorno mental. Meras alegações, ainda que suportadas por depoimentos de leigos, não são suficientes para justificar a suspensão do processo e a instauração de um procedimento complexo como o incidente de insanidade, que se mostra, neste momento, medida protelatória. [...] - destaques no original

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida pelo Juízo de primeiro grau não com base na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. A decisão atacada, proferida em 30 de julho de 2025, fundamentou a manutenção da custódia na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
empregado, que revelam a periculosidade acentuada do agente.

O decreto prisional destaca a brutalidade do ato, consistente no ataque súbito e inesperado contra a vítima, seu próprio padrasto, em seu local de trabalho, desferindo múltiplos golpes de faca que atingiram regiões vitais e causaram lesões gravíssimas, incluindo evisceração, a qual demandou cirurgia de emergência.

Tal circunstância, por si só, demonstra um total desrespeito pela vida humana e justifica a medida extrema como forma de acautelar o meio social de novas e imprevisíveis ações violentas.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(
RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, cometido à traição.

Assim, dado o modo como o crime foi cometido, é evidente que o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de prisão para o delito de homicídio qualificado.

Destarte, não se constata a flagrante ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual se encontra, em princípio, devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
.

No que tange à alegada ausência de contemporaneidade, cumpre ressaltar que tal requisito deve ser analisado em relação aos motivos ensejadores da prisão, e não apenas em função do tempo transcorrido desde a prática do delito.

No caso em tela, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva foi proferida em 30 de julho de 2025, ao passo que o fato delituoso ocorreu em 18 de junho de 2025, havendo, portanto, manifesta contemporaneidade entre a necessidade da medida e o momento de sua decretação e reavaliação.

Noutra parte, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliente-se que
“
a
s c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

Por fim, no que concerne à tese de vulnerabilidade psíquica e à necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, verifico que o Juízo de 1º Grau enfrentou a questão de forma fundamentada, consignando que o pedido defensivo se baseou exclusivamente em declarações unilaterais de testemunhas, desacompanhadas de qualquer documento médico, como laudo, atestado ou prontuário, que pudesse minimamente corroborar a alegação de transtorno mental.

A instauração do incidente, como bem pontuado pela autoridade coatora, pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, amparada em elementos probatórios mínimos, o que não se verifica, por ora, nos autos. Meras alegações, ainda que suportadas por depoimentos de leigos, não são suficientes para justificar a suspensão do processo e a instauração do complexo procedimento incidental.

Com efeito, a ausência de um laudo oficial que ateste a condição de incapacidade do paciente inviabiliza a avaliação precisa e fundamentada da necessidade e viabilidade da internação.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.